Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA BARRETO AGRAVADO: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem, e torno sem efeito os despachos de ID 64507704 e 64733799. Registro que se encontra precluso o tema tratado no acórdão de ID 63611832, alusivo à majoração do valor da causa, cuja consequência lógica é o recolhimento da complementação das custas iniciais e do depósito prévio. Em atenção ao pleito declinado na petição de ID 64508541 referente ao parcelamento do valor relativo à complementação do depósito prévio, indefiro o pedido porquanto o autor não é beneficiário de gratuidade de justiça, nem tendo restado demonstrado nos autos, a qualquer tempo, sua incapacidade em fazer frente às despesas processuais, inclusive o aludido montante a ser antecipado. Assim, amparado no princípio da cooperação, concedo o excepcional e derradeiro prazo de 15 (quinze) dias ao autor para dar cumprimento ao determinado na decisão de ID 59973986 e promover o aditamento no recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator